Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730778-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: FAZENDA PÚBLICA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PARA 10,5% NOS MOLDES DA LEI 13.954/2019 DEVIDA. SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇAO. UNIÃO FEDERAL. TEMA 1177 DO STF NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. 1. De acordo com o Art. 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União Federal “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. 2. Se compete privativamente à União organizar e manter a PMDF e o CBMDF, há de se reconhecer que se aplica ao Distrito Federal as alterações inauguradas pela Lei 13.954/19, inclusive em relação ao aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 10,5%, nos mesmos percentuais aplicados às Forças Armadas. 3. A tese firmada no Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal diz respeito à contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais e não alcança os militares do Distrito Federal, que são mantidos pela União por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal mantido pelo Tesouro Nacional, conforme disciplina a Lei n.o 10.633/2002. Precedentes: Acórdão 1614651, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022; Acórdão 1620267, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECORRENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto à alíquota da contribuição previdenciária, ressaltando que, “de acordo com o Art. 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União Federal “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. 2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”. 3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa. 4. Se o proveito econômico (ou valor atribuído à causa) não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre esse valor (Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020). 5. Embargos de declaração de Robson Araujo de Oliveira conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e acolhidos. O recorrente aponta ofensa ao artigo 42, § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que a competência para legislar a respeito dos pensionistas militares e pensionistas do Distrito Federal é do respectivo ente federativo e que, portanto, os militares distritais não estão sujeitos à alteração da alíquota implementada pela Lei no 13.954/2019. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 45180048. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 1.177 da Suprema Corte, haja vista o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral se referir apenas à competência legislativa dos Estados, não incluindo o Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal